Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRARODINÁRIO PROCESSO: 0706536-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, EDSON NOVAIS DE SOUZA, EDSON PEREIRA DE SANTANA, EDSON SOUZA SANTOS, EDUARDO FERREIRA GUIMARÃES, EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS, EDUARDO PIRES TEIXEIRA, EDVALDO LEÃO DA SILVA, EDVAN FRANCISCO DE SOUZA, EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA, EDVAR ELIAS FERREIRA, EFRAIM GAIOSO DOS SANTOS, EGLISSON DOMINGOS VALENTIM, ELDO BRIGIDO DA SILVA, ELI ALVES VIEIRA, ELIAS ALVES MARTINS, ELIAS BISPO DOS SANTOS, ELIAS FERREIRA LOPES, ELIAS FRANCISCO DA SILVA, ELIAS RIBEIRO DA ROCHA, ELIAS RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA NÚMERO 0012864-52.2010.8.07.0001. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. No caso dos autos, considerando que o Sindicato iniciou a execução na primeira metade do prazo de 5 (cinco) anos, em 28/02/2013, bem como o trânsito em julgado da decisão de extinção do Cumprimento de Sentença, ocorrera em 08/10/2019, iniciando-se em 09/10/2019, o prazo prescricional não será de dois anos e meio, previsto no artigo 9o do Decreto no. 20.910/1932, e sim pelo prazo de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, sustentando que as pretensões relacionadas aos pedidos formulados em sede de execução de sentença estão fulminadas pela prescrição do fundo de direito. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XXII e XXXVI, da CF, e enunciado 383 da Súmula do STF, repisando os argumentos lançados no recurso especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 8o e 9o, ambos do Decreto 20.910/32, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, a ação de conhecimento transitou em julgado em 16/11/2012, sendo iniciada a Execução Coletiva de Obrigação de Fazer, em 28/02/2013, operando-se a interrupção do prazo prescricional, na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil. Em relação a interrupção do prazo prescricional, Jurisprudência deste Egrégio Tribunal observa que o ajuizamento do Cumprimento de Sentença Coletivo, quanto à obrigação de fazer, pelo ente sindical interrompe o prazo prescricional da pretensão executória de obrigação da mesma espécie, recomeçando o prazo com o último ato processual, por dois anos e meio, tal como previsto no art. 9o do Decreto n. 20.910/32. (Acórdão 1650690, 07293340320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022.) Em 13/07/2015, o Sindicato deu início ao Cumprimento de Sentença da obrigação de pagar. Na oportunidade, o Distrito Federal opôs Embargos à Execução o qual transitou em julgado em 08/10/2019. Importa salientar conforme Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, a prescrição em favor da Fazenda Pública, não poderá ser inferior a cinco anos, se o ato interruptivo se der na primeira metade do prazo quinquenal. Conforme Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). Logo, no caso dos autos, considerando que o Sindicato iniciou a execução na primeira metade do prazo de 5 (cinco) anos, em 28/02/2013, bem como o trânsito em julgado da decisão de extinção do Cumprimento de Sentença, ocorreu em 08/10/2019, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 09/10/2019. No entanto, é imperioso perceber que o prazo prescricional não será de dois anos e meio, previsto no artigo 9o do Decreto no. 20.910/1932, e sim pelo prazo integral de cinco anos, nos termos da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha de raciocínio, o término do prazo prescricional deverá ocorrer em outubro de 2024” (ID. 42967882). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo extraordinário, por seu turno, também não colhe melhor sorte quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, incisos XXII e XXXVI, da CF, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). De igual modo, descabe dar prosseguimento ao apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento ao enunciado 383 da Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018 e RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016